Tribunal: TJDFT
Processo: 0724866-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Indulto pleno. Decreto 11.302/22. Constitucionalidade do art. 5o.

Não sendo o indulto sobre os crimes vedados pela Constituição Federal no art. 5o, XLIII, e presentes requisitos para concessão do benefício, não há usurpação de competência do Congresso Nacional, desproporcionalidade, nem proteção deficiente aos bens jurídicos. A presunção de constitucionalidade do Decreto 11.302/22 impede que se instaure incidente de inconstitucionalidade. Agravo não provido.